Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Maria do Carmo de Souza Teixeira Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado por meio de petição autônoma (Id.56432261) por Maria do Carmo de Souza Teixeira, relativo à apelação referida no Id. 55878936, interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 55878934) que julgou o pedido parcialmente procedente. A apelante alega em suas razões recursais, em breve síntese, que o Juízo de origem não examinou apropriadamente os elementos probatórios carreados aos autos. Afirma que o negócio jurídico originário deve ser anulado, por estar caracterizada, na hipótese, a presença de “defeitos de consentimento”. Aduz ainda que deve ser reconhecida a existência de solidariedade, com a consequente condenação de todos os réus ao pagamento do valor alusivo ao crédito vislumbrado na origem. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituído o negócio jurídico referido e condenados todos os réus, solidariamente, ao pagamento do valor do crédito perseguido pela apelante. É a breve exposição. Decido. No caso em exame é possível observar que a recorrente apenas repisou os argumentos articulados nas razões da apelação, repetindo também idêntico requerimento de antecipação da tutela, que já foi examinado e devidamente rechaçado no ato decisório referido no Id. 55967176. A propósito, atente-se aos seguintes trechos inseridos na decisão referida no Id. 55967176: “Inicialmente é preciso destacar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de antecipação da tutela recursal vislumbrada nas razões da apelação. Em verdade, a norma prevista no art. 1012, § 3o, do Código de Processo Civil, permite singelamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nas excepcionais hipóteses prefiguradas no art. 1012, § 1o, do mesmo diploma normativo. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. CABÍVEL. PONDERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DA PROVA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TESTAMENTO. VÁLIDO. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. A união estável configura entidade familiar (art. 226 da CF/88 c.c 1.723 do CC) caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituição de família (intuitu familiae). 3. Para que seja declarada a existência de união estável, a existência de alguns requisitos essenciais para a sua configuração: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais; e) ânimo de constituir família. 5. A valoração da prova produzida em audiência, seja como informante ou testemunha compromissada, decorre, única e exclusivamente, de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC), não havendo qualificação legal de prova oral inservível para essa ou aquela finalidade. 6. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. Ademais, a valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. 7. No caso concreto, constata-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 473, inciso I, do CPC) a respeito de sua alegação no sentido de que houve a manutenção da união estável entre o autor e a irmã da parte ré apelada no período que antecedeu a sua morte, portanto, válida a disposição do imóvel de propriedade exclusiva da falecida efetivada no testamento em favor de sua irmã, ora ré apelada. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1790435, 07064914820218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.) Nos termos do art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do mesmo artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão preliminar nas razões do recurso. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1623629, 07047756020198070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, além da constituição de nova família, o genitor perdera o emprego, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1401461, 07097941020208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ENFERMAGEM. ALIMENTANDO PORTADOR DE SÍNDORME RARA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha. 5. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem na Faculdade Fortium, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, etc., além de ser portadora de síndrome rara, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos, o que comprova que suas necessidades aumentaram, razão pela qual precisa do auxílio paterno. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1396872, 07060797220208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões o requerimento em exame não deve ser admitido. Diante do exposto, deixo de deliberar a respeito do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente” Como afirmado, a norma prevista no art. 1012, § 3o, do Código de Processo Civil, permite apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mas não a antecipação da tutela recursal. A despeito das considerações acima registradas, por aplicação do preceito da fungibilidade, o requerimento aludido deve ser acolhido como concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos do benefício previdenciário recebido pela recorrente que são efetuados mensalmente pela instituição financeira recorrida. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. A recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira e ofereceram a possibilidade de refinanciamento de dívida anterior, decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado com o BRB – Banco de Brasília, com encargos menores e redução das parcelas correspondentes. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou corriqueira e consiste, em síntese, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre pretenso negócio de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, remanescendo em desproveiro da pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. No presente caso as operações financeiras arquitetadas por terceiros, acima nominados, foram efetuadas com a finalidade de ludibriar a recorrente, que estaria, como acreditou, a repactuar as condições de sua dívida havida com BRB – Banco do Brasília, mas, em verdade, obteve a indesejada constituição de novo débito. Diante desse contexto é necessário destacar a elevada quantidade de ações ajuizadas com causas de pedir semelhantes e com o deferimento de medidas cautelares ou antecipatórias ordenadas por Juízos singulares no sentido da suspensão dos descontos indevidos feitos em detrimento dos pretensos devedores. No caso examinado a finalidade pretendida pelo terceiro parece ter sido a pretensa celebração do negócio de empréstimo em nome da recorrente mediante a prática de ato jurídico interposto para obscurecer a real intenção de imputar à recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas aos empréstimos contratados por meio da modalidade consignada. A propósito, examine-se a lição de Marcos Bernardes de Mello[1] : “(...) como já vimos antes, o in fraudam legis agere constitui um procedimento finalisticamente unitário, uma vez que todos os atos são praticados com o objetivo único (=fim) de infringir a norma jurídica. Por isso, não é possível, logicamente, considerar isoladamente cada ato, mas sempre como um conjunto unitário. (...) Não se trata de anular um contrato para depois anular o outro, mas anulá-los no seu conjunto.” Convém ressaltar que os elementos de prova coligidos aos autos indicam que a recorrente forneceu os documentos e os dados solicitados pelos terceiros, bem como procedeu de acordo com as orientações por eles dadas, por acreditar que estaria a estabelecer condições mais vantajosas para o pagamento de dívida anterior. Assim, com esse propósito, transferiu valores às sociedades empresárias demandadas, que não efetuaram, todavia, o pagamento da dívida anterior. A autora afirma, nesse sentido, em sua petição inicial, que “pretendia e acreditava que estava negociando o seu empréstimo anterior para pagar parcelas de valores mais baixos, quando, na verdade, as requeridas forçaram a realização de um novo empréstimo”, alegação corroborada pelos documentos que instruem a petição inicial, como a) a mensagem de correio eletrônico referida no Id. 149970133, b) o boletim de ocorrência policial referido no Id. 149970137; c) o comprovante de transferência eletrônica referido no Id. 149971552; e d) a transcrição de mensagens referida no Id. 149971555 (todos dos autos de origem). Diante desse contexto verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrente no sentido da obtenção de crédito por meio de contrato de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da agravada. Também é importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas. Em relação à existência de um negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada uma peculiaridade que me parece fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. Nessa modalidade de negócio jurídico, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte. Efetivamente, em uma relação jurídica negocial, cada negociante se vincula pelo que foi declarado ou manifestado. É necessário insistir que para existir um negócio jurídico, é preciso que uma das partes tenha manifestamente feito a proposta, e, a outra, formulado a oblação. Ao contrário, não há como aceitar-se a existência do negócio, pois o elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em um negócio bilateral é a vontade, a declaração manifesta da vontade de oferta ou de aceitação, convém reiterar. No caso em deslinde, insista-se, a despeito das alegações articuladas pela instituição financeira, verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de negócio jurídico de mútuo. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legitimidade passiva da sociedade anônima ré, bem como examinar a existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. 2. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente (sociedade anônima Banco Pan S/A). A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. 3. Verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de negócio jurídico de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1688795, 07037674920228070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos, do valor benefício previdenciário recebido pela recorrida, efetuados pela instituição financeira recorrente. 2. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente (sociedade empresária Banco Pan S/A). A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre contrato de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. 3. Verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de contratos de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1433132, 07135447620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022) Esse contexto demonstra a verossimilhança das alegações articuladas pela apelante. O critério referente à existência de risco de dano de grave ou difícil reparação, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, está plenamente satisfeito, pelas razões corretamente expostas pelo douto Juízo singular ao conceder a tutela antecipada na origem e novamente examinadas pela Egrégia 2a Turma Cível ao julgar o Agravo de Instrumento no 0711622-63.2023.8.07.0000. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, singelamente para determinar que seja mantida a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado com o Banco Pan em fevereiro de 2023 até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.